Tribunal: TJES
Processo: 5019234-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019234-74.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA
APELADO: ZAMBONI COMERCIAL LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CUMULATIVAMENTE EM EMBARGOS DO DEVEDOR E NA EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. O erro material ocorre quando há vício na exteriorização do julgamento, não no teor do julgamento em si.

3. A possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não.

4. A pretensão do Embargante é claramente a de rediscutir o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

5. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019234-74.2021.8.08.0024

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA.

ADVOGADO : EDUARDO MARQUES SILVEIRA.

RECORRIDO : ZAMBONI COMERCIAL LTDA.

ADVOGADO : FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA.

MAGISTRADO : JULIO CESAR BABILON.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUPERMERCADOS SCHWAMBACH E TESCH LTDA. em face do acórdão de relatoria do e. Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, que negou provimento à Apelação Cível interposta em desfavor de ZAMBONI COMERCIAL LTDA.

O Recorrente alegou, em síntese, que o acórdão possui erro material, pois deixou de observar que o Recorrente teve êxito em dois processos autônomos (embargos à execução e execução), e que o art. 85, §2º, do CPC não permite honorários inferiores a 10%.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício e para prequestionar a matéria (ID 6260096).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

No tocante ao erro material, este ocorre quando há vício na exteriorização do julgamento, não no teor do julgamento em si.

Ademais, cumpre ressaltar que a possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não.

Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado, o que, de todo modo, foi atendido no julgamento.

No caso, o erro material apontado diz respeito ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento, no qual foi mantida a sentença que acolheu os embargos do devedor e extinguiu a execução, fixando os honorários sucumbenciais, de uma só vez, no patamar de 10% sobre o valor da causa.

A alegação de suposta violação ao art. 85, §2º, do CPC, que não permite a fixação de honorários em percentual inferior a 10%, não constitui erro material, mas rediscussão do próprio mérito do recurso.

Da mesma forma, a matéria objeto de prequestionamento foi devidamente enfrentada e fundamentada com base na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o acórdão recorrido manifestou-se de forma expressa e clara acerca da matéria em referência, conforme se extrai do trecho do voto condutor do julgamento, a seguir transcrito:

Sobre o tema, a Corte Especial do c. STJ já firmou entendimento vinculante, sob o tema repetitivo nº 587, segundo o qual “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
”. Veja-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

A Recorrente afirma que, embora a sentença esteja corretamente fundamentada no entendimento firmado pelo c. STJ no Tema nº 587 ao admitir a cumulação de honorários de sucumbência na execução e nos embargos do devedor, não respeitou o limite mínimo previsto no art. 85, §2
o
, do CPC.

No entanto, não assiste razão à Recorrente.

Conforme se extrai, ao acolher os embargos e extinguir a execução de título extrajudicial nº
5019230-37.2021.8.08.0024, a sentença fixou os
honorários advocatícios de sucumbência uma única vez, entendendo que o percentual de 10% sobre o valor da causa seria adequado a
o grau de zelo do profissional da parte vencedora, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço.

Ao contrário do que afirma a Recorrente, o entendimento jurisprudencial vinculante firmado pelo c. STJ apenas
veda
que a cumulação da verba honorária exceda o
limite máximo
previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973 (atual §2
o
, do art. 85, do CPC/15), e
não o limite mínimo
de 10% (dez por cento).

A contrario sensu
, o julgador estaria obrigado a fixar a verba honorária sucumbencial em 10% na execução, e em 10% nos embargos do devedor, ou em 20% quando fixar de uma única vez, em todas as execuções e embargos,
sem
observar os requisitos previstos nos incisos I a IV, do §2
o
, do art. 85, do CPC, que particularizam as causas.

Conforme se extrai, e diante do pacificado pelo c. STJ, a verba honorária não poderá exceder o limite máximo sedimentado no §2º do art. 85, do CPC, e não o limite mínimo de 10%.

Verifica-se, assim, que a pretensão do Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)